Tribunal: TJPA
Processo: 0800765-98.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800765-98.2020.8.14.0024

APELANTE: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA, MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO DO “MANDAMUS” EM FACE DE ATO ADMINISTRATIVO PROFERIDO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE IMPEDIU A EMPRESA IMPETRANTE DE PARTICIPAR DE PROCESSO LICITATÓRIO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. APLICAÇÃO DA CONDENAÇÃO DE FORMA IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NO ATO APONTADO COMO COATOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra sentença que denegou o
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado contra o
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA
, nos termos a seguir:

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC, e DENEGO A SEGURANÇA pleiteada na inicial. Custas pela impetrante.

Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12.016/2009). Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos.

Irresignada, a impetrante interpôs o presente recurso de apelação em que sustenta, em síntese, que foi injustamente impedida de participar dos certames licitatórios que cita ao argumento de que havia contra ela uma decisão judicial a proibindo de contratar com a Administração Pública, face à prática de atos de improbidade administrativa.

Argumenta que a decisão judicial proferida pela Justiça Federal em primeira instância, ainda não transitou em julgado, não podendo ser considerada para excluí-la de concurso licitatório.

Explica que o art. 20 da Lei de Improbidade estabelece que somente após o trânsito em julgado da decisão que aplica punição lastreada na referida lei é que ela, punição, poderá ser aplicada.

Alega, assim, que é meritoriamente equivocada a r. decisão recorrida, pois é ilegal e abusivo o seu não credenciamento com base, exclusivamente, na decisão da Justiça Federal desafiada por apelação, não tendo havido o trânsito em julgado.

Ao final, requer que o presente recurso seja recebido em duplo efeito a fim de ver sustado o ato abusivo e ilegal, com vistas a sustar todos os efeitos decorrentes dos processos licitatórios ora em comento, e de os tornar sem efeito, caso eles já tenham sido concluídos, para que possa deles participar em igualdade de condições com as demais empresas.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (certidão id nº 6280246).

O Ministério Público, na qualidade de
custos legis,
manifestou-se (id. 8797244) pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto nos autos de mandado de segurança impetrado pela
Cristalfarma Comércio Representação Importação e Exportação Ltda. em face do Secretário Municipal de Saúde de Itaituba apontando como ato coator o fato de ter impedido a empresa apelante de participar do processo licitatório promovido pela Secretaria Municipal de Saúde em razão de estar respondendo na Justiça Federal a processo de improbidade administrativa e ter sido condenada, em primeira instância, de contratar com o poder público.

Irresignada com o teor da sentença a empresa recorrente aduz, em síntese, que o processo que responde perante à Justiça Federal ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento o recurso de apelação interpusera. E, por essa razão, defende que não poderia sofrer limitações quanto ao seu direito de participação em processos licitatórios promovidos pelo Poder Público, visto que ainda não possui contra si nenhuma decisão transitada em julgado.

Primeiramente, cumpre-nos recordar que
o remédio processual do
mandado
de
segurança
encontra previsão na
Constituição Federal
, no capítulo destinado aos direitos e deveres individuais e coletivos, conforme os termos do artigo
5º
, inciso
LXIX
, o qual reza o seguinte:

LXIX - conceder-se-á
mandado
de
segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela
ilegalidade
ou
abuso
de
poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
Poder
Público;

Em âmbito infraconstitucional, a Lei nº
12.016
de 2009 disciplina a referida ação constitucional, mencionando o seu cabimento para a proteção de direito líquido e certo em face de ato de autoridade pública eivado de
ilegalidade
ou
abuso
de
poder
.

Por sua vez, é consabido que a possibilidade jurídica do manejo do m
andado
de s
egurança
está condicionada à existência de um ato jurisdicional maculado de
ilegalidade e
que tenha a possibilidade real, efetiva ou iminente de ferir um direito líquido e certo. Portanto, o ato tem que ser ilegal, contrário à lei ou praticado com
abuso
de
poder
.

Analisando o ato ora combatido – impedimento da empresa autora de participar do processo licitação promovido pela Secretaria de Saúde do Município de Itaituba – constato, desde logo, que não identifico
ilegalidade
no ato praticado pela Administração Pública Municipal e, muito menos direito líquido e certo tutelável via o presente “writ”.

Isso porque, acerca do tema, o STJ já possui entendimento pacificado no sentido de que, tratando-se de condenação de proibição de contratação com o poder público, a decisão judicial possui aplicação imediata, não se fazendo necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão.

Em outras palavras, é possível o imediato cumprimento da sanção de proibição de contratar com o poder público, considerando que a penalidade não está inserta no artigo
20
da Lei
8.429
/1992, que determina o aguardo do trânsito em julgado apenas em relação à execução das penalidades de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos.

Dessa maneira, f
ace essa omissão da Lei de Improbidade Administrativa acerca do efeito que terá o recurso de apelação interposto contra sentença que fixa a proibição de contratar com o poder público, o entendimento prevalecente do STJ é no sentido de que a sentença produz efeitos imediatos, não sendo necessário aguardar o seu trânsito em julgado. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO.

1. Cinge-se a questão a saber se, ante a omissão da Lei de Improbidade Administrativa no que se refere aos efeitos atribuídos ao recurso de Apelação, deve-se aplicar subsidiariamente as regras previstas na Lei 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) ou no Código de Processo Civil.

2. Nos termos do art. 20 da Lei 8.429/1992 - LIA, a imposição das sanções de perda da função pública e de suspensão de direitos políticos apenas se dá com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

3. Por outro lado, em relação às penalidades de ressarcimento ao erário, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo período de cinco anos, não existe na Lei de Improbidade Administrativa a mesma previsão, sendo omisso o diploma quanto a esse aspecto.

4. Deve-se aplicar subsidiariamente à Ação de Improbidade Administrativa a Lei 7.347/1985, que estabeleceu a Ação Civil Pública, porquanto a primeira é uma modalidade da segunda, na defesa da moralidade administrativa.

5. Por se tratar de Ação Civil Pública, portanto, não se aplica a norma do art. 520 do CPC/1973 (art. 1.012/CPC/2015), uma vez que esta é regra geral em relação àquela, que é norma de caráter especial.

6. A concessão do efeito suspensivo, em tais casos, somente ocorrerá em situações excepcionais, quando demonstrada a possibilidade de dano irreparável ao réu, conforme dispõe o art. 14 do referido diploma legal: "O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte".

7. Recurso Especial provido.”. (REsp n. 1.523.385/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 7/10/2016.).

A Jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios segue no mesmo sentido,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENALIDADE DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS. DESNECESSIDADE DE AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”. (TJPR - 4ª C. Cível - 0019466- 95.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima - J. 23.07.2019) (TJ-PR - AI: 00194669520198160000 PR 0019466-95.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 23/07/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2019)

“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que busca anular decisão administrativa que declarou nulo o contrato administrativo firmado com o poder público municipal – Sanção de proibição de contratar com o Poder Público, imposta à impetrante em ação de improbidade administrativa não transitada em julgado – Desnecessidade do trânsito em julgado para a imposição desta sanção – Cláusula de reserva que deve ser observada apenas às sanções de perda de cargo e de suspensão dos direitos políticos – Art. 20, caput, da Lei nº 8.429/92 - Ademais, pleito que se submete ao juízo discricionário da Administração - Segurança denegada – Precedentes deste Tribunal - Ratificação dos fundamentos da sentença (art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal)– Recurso não provido.”. (TJ-SP - APL: 10002109620168260673 SP 1000210- 96.2016.8.26.0673, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 14/09/2016, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2016).

Assim sendo, observa-se que o ato praticado pela autoridade apontada como coatora de impedir a participação da empresa impetrante no processo licitatório não apresenta qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da segurança pleiteada.

Diante disso, repito que não há que se falar em direito líquido e certo em favor da empresa impetrante/ora apelante, considerando-se que não vislumbro, no caso, ato coator ilegal ou praticado com abuso de poder pela autoridade apontada com coatora.

Nesse sentido, jurisprudência dos nossos Tribunais pátrios:

“MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO APREENDIDO DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE AUTORIDADE NA DECISÃO ATACADA. DECISÃO MANTIDA. AJG. SINAIS EXTERNOS DE RIQUEZA. INDEFERIMENTO.

1.
A possibilidade jurídica do manejo do Mandado de Segurança está condicionada a existência de um ato jurisdicional eivado de ilegalidade, que tenha a possibilidade real, efetiva ou iminente, de ferir um direito líquido e certo. Portanto, o ato tem que ser ilegal, contrário a lei ou praticado com abuso de poder. Com efeito, não identifico ilegalidade na decisão atacada e muito menos direito líquido e certo tutelável na via do mandado de segurança.
Decisão atacada que apresenta suficiente fundamentação, obedecendo aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, expondo os fundamentos de fato e de direito considerados pelo magistrado quando do indeferimento do pedido de restituição, não havendo assim qualquer ilegalidade, ou abuso de poder que se possa constatar.

2. Considero de difícil comprovação, ao menos em sede da presente impetração, que o automóvel apreendido em salão de beleza de P.P.D.S. (sobrinha da namorada do impetrante), durante operação policial conduzida conforme os ditames legais que apura esquema de lavagem de dinheiro de facção criminosa, seja efetivamente de propriedade do impetrante. A pretensão do impetrante não está baseada em fato indiscutível, sobre o qual haja arcabouço probatório suficiente a demonstrar ser a versão dos fatos por ele apresentada a mais crível, ou provável, a demonstrar a existência de direito líquido e certo.

3. Há sinais externos de riqueza que demonstram que o impetrante possui outras fontes de renda, além das declaradas para a Receita Federal, o que autoriza o indeferimento do benefício da AJG.SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME.”. (TJ-RS - MS: 70084753789 RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 17/12/2020, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/01/2021) (grifei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023